Tribunal: TJSP
Processo: 2033347-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2033347-
92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante GUILHERME
RUSSO (ESPÓLIO), é agravado MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2033347-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31721
2
Voto no 31721
Comarca: Santos
Agravante:
Espólio de Guilherme Russo (executado)
Agravado:
Município de Santos (exequente)
Ementa: Agravo Interno. Artigo 1.021 do novo CPC. Decisão
monocrática da Relatora, com fundamento no artigo 932, NCPC.
Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do artigo 34 da
LEF e do posicionamento arraigado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, especificamente em recurso repetitivo.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Espólio de
Guilherme Russo em face de decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento por ser o valor da execução
fiscal inferior ao de alçada (fls.21/23).
A solução dada ao caso foi consentânea à jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Em seu agravo, o recorrente aponta que a discussão
travada nos autos se baseia na ilegitimidade da parte agravante,
passível de discussão ainda que o valor do feito executivo seja inferior
ao valor de alçada previsto na LEF, sob pena de premiar a má-fé do
adquirente do imóvel que não efetivou o registro do bem (fls.1/6 do
apenso).
Sem contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2033347-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31721
3
O presente recurso não merece provimento.
Nos termos do decidido no REsp 607.930/DF e nos
inúmeros julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça, era nítida a
inadmissibilidade da apelação.
Como ressaltado na decisão agravada, o ajuizamento deu-
se em dezembro de 2018. Nessa época, o valor de alçada
correspondia a R$ 1.055,43. Ocorre que o valor do crédito executado
era bem inferior ao de alçada, R$ 700,30.
Dessa forma, o erro grosseiro quando da interposição de
apelação não possibilitava a aplicação do princípio da fungibilidade.
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Sem se esquecer da vedação imposta pelo § 3°, do artigo
1.021, CPC/2015 (É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno), a decisão monocrática, como já dito, revestiu-se de
juridicidade e lastro fático e jurídico, plenamente consonante com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, lançada inclusive em
recursos repetitivos.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores,
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2033347-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31721
4
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora